Tribunal: TJES
Processo: 0004059-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Dano; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004059-53.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade dos delitos de lesão corporal, contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ficou comprovada pelo boletim unificado, pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher e pelo laudo pericial de lesões corporais, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima, que confirmou a ocorrência dos fatos.

2. Indo adiante, na 1ª fase dosimétrica, infere-se que os vetores “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” não possuem fundamentação idônea, já que ausentes elementos concretos para negativá-los.

3. Contudo, com relação à “culpabilidade”, é pertinente realizar reforço argumentativo para manter sua desvaloração uma vez que, os crimes foram praticados na presença do filho menor, de modo que a conduta do apelante merece maior grau de reprovação.

4. Mantida apenas 01 (um) circunstância judicial negativa e, adotando o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente a quantidade de vetoriais suprimidas, as penas-bases devem ser fixadas, para o crime de lesão corporal, em 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção, e para o crime de ameça em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

5. Na 2ª fase, não há bis in idem na aplicação da agravante genérica de violência contra a mulher de modo conjunto com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido pelo STJ. Precedente.

6. Assim, reconhecida a mesma agravante para os crimes de lesão corporal e ameaça e, aplicando-se a fração de 1/6, a pena intermediária será, respectivamente, de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

7. Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena para ambos os crimes, a pena final deve ser fixada em 05 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção, em razão do concurso material de crimes.

8. Prosseguindo, quanto ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, consta pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta. Precedente.

9. A análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, é de competência do Juízo da Execução Penal Precedente.

10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004059-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por MARCOS JOSÉ CÂNDIDO DE OLIVEIRA, em face da sentença (fls. 142/149) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), no âmbito da Lei maria da Penha, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 06 (seis) meses e 28 (vinte oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de fixar dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 157/166), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, já que as balizas ‘culpabilidade’, ‘motivo’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’ não poderiam ser negativadas, além da desconsideração da agravante genérica da violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Pleiteia, por fim, o afastamento da condenação por dano moral, e a concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do apelante.

Quantos aos fatos, narra a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2021, no bairro Barro Branco, Serra, o apelante, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da sua ex-companheira, Kamila de Jesus Pereira, causando-lhe lesões na boca, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à mesma.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade dos delitos, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/08), pelo laudo pericial de lesões corporais (fls. 15 e 126/130), requerimento de medidas protetivas (fls. 17/17-v), formulário nacional de avaliação de violência doméstica contra a mulher (fls. 18/20), que comprova a agressão, sofrida pela vítima.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima Kamila de Jesus Pereira (mídia de fls. 141), onde relatou que, no dia dos fatos, o apelante, após sair da sua casa nervoso, por ter arranhado o braço ao se desequilibrar em um brinquedo infantil, retornou, pouco tempo depois, mais alterado do que já estava, partindo para cima dela, que estava com seu filho acordado no colo, desferindo-lhe um soco no rosco.

Noticia, ainda, que o apelante quebrou a “sua casa inteira” e, no momento que os policiais militares chegaram, fez um gesto com as mãos imitando uma arma de fogo em sua direção, gritando que daria um monte de tiros na sua cabeça.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental do habeas corpus nº 834.729/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 8/8/2023.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou os crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa, na 1ª fase dosimétrica, pretende a fixação da pena-base, no mínimo legal, já que os vetores “culpabilidade’, ‘motivo’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’ não poderiam ser negativados.

Com relação aos vetores “motivos”, “circunstâncias” e “consequências” verifico que o Magistrado, de fato, não apresentou fundamentação idônea, já que ausentes elementos concretos para negativá-los.

No que se refere à “culpabilidade”, é pertinente realizar reforço argumentativo para manter sua desvaloração uma vez que, os crimes foram praticados na presença do filho menor, de modo que a conduta do apelante merece maior grau de reprovação.

Mantida apenas 01 (um) circunstância judicial negativa e, adotando o entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente a quantidade de vetoriais suprimidas, fixo as penas-bases para o crime de lesão corporal em 3 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção, e para o crime de ameça em 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção.

Na 2ª fase, noto que a defesa pleiteia que seja desconsiderada a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP).

Contudo, tenho que inexiste bis in idem na aplicação da aludida agravante, de modo conjunto, com outras disposições da Lei nº 11.340/06, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.014.022/MS, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 6/3/2023.

Assim, reconhecida a mesma agravante para os crimes de lesão corporal e ameaça e, aplicando-se a fração de 1/6, a pena intermediária será, respectivamente, de 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, e 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena para ambos os crimes.

Diante do concurso material de crimes, a pena final será de 05 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção.

Prosseguindo, no que concerne ao pedido de afastamento da condenação por dano moral, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, no tangente ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu, o STJ possui entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise. (AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir as penas-bases para ambos os crimes, sendo fixada, definitivamente, a pena do apelante em 05 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)